Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. ART. 331 DO CP. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita.
2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio – ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
3. Descabida a utilização da via estreita do habeas corpus para pleitear a absolvição do paciente sob alegação de não haver prova suficiente para a condenação. Pretensão que demanda percuciente revolvimento fático-probatório. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal para impugnar decisão colegiada quando não verificada, de plano, a ilegalidade.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.